Tribunal: STF
Processo: ARE 1406970
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA EM CONCURSO DE AGENTES, FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE UM DOS RÉUS - DEPUTADO ESTADUAL - QUE NÃO SE ESTENDE AOS COAUTORES, QUE DEVEM SER JULGADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 50, XXXVIII, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NA CARTA MAGNA QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO POR REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS, A EXEMPLO DAS QUE REGULAM A CONEXÃO E A CONTINÊNCIA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 704 DO STF À HIPÓTESE. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, SEGURANÇA JURÍDICA E PLENITUDE DA DEFESA. PRECEDENTES.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, incisos LXXVIII, XXXVI, XXXIX, XL, LV e XXXVIII, da Constituição Federal.



     Defende o recorrente, em síntese, que o acórdão, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo o desmembramento dos autos, violou os princípios da celeridade e economia processual, segurança jurídica e ampla defesa. 



    Decido.



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3 de maio de 2018, ao julgar Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou a tese de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    Naquela oportunidade, definiu-se também que, em caso de inaplicabilidade da regra constitucional de foro, os processos devem ser remetidos ao juízo de primeira instância competente.



    Conforme decisão do eDoc 34 (fls. 25/36), diante da ausência de foro por prerrogativa de função, sobreveio o declínio de competência, com a consequente determinação de remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Sul/PR, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Nesse sentido, transcrevo trecho da ementa do acórdão do STJ ao apreciar recurso especial deduzido nestes autos:



    “A superveniência de decisão do Juízo de segundo grau que, ao aplicar o entendimento do STF firmado na AP n. 937 QO, declina da competência, em virtude da ausência de relação dos fatos denunciados com o exercício do mandato do deputado estadual, acarreta a perda do objeto do recurso especial. Com efeito, com a insubsistência da competência fixada de acordo com o critério ratione personae e a remessa dos autos ao Magistrado de primeiro grau, houve perda do objeto recursal.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente